Tribunal: STF
Processo: RE 1451841
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16):



    “AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÛDE. HISTÓRICO DE VÍNCULO ORIGINÁRIO QUE PERDURA NO TEMPO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO ANUAL AUTOMÁTICA DO CONTRATO. SUBMISSÃO AS NORMAS SUPERVENIENTES, ESPECIALMENTE As DE ORDEM PÚBLICA, A EXEMPLO, O CDC. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. OPERADORA QUE IMPÕE CONDIÇÕES EXAGERADAS AO ESTABELECER PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COLOCANDO A PARTE EM EXTREMA DESVANTAGEM. ILEGALIDADE. NÃO IMPORTA A QUE TÍTULO SE DEU A RENOVAÇÃO, EIS QUE O SEGURADO SEMPRE MANTEVE O PLANO DE SAÚDE JUNTO A RÉ DESDE OS IDOS DE 1987. DEVER DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINAÐO. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DA LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSU QUE NÃO PODE IMPOR REGIME MENOS FAVORÁVEL AO DETERMINADO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE POSSIBILITE A EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DISTINTOS PARA TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS. NULIDADE DE ESTIPULAÇÕES QUE IMPLIQUEM DESVANTAGEM AOS SEGURADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, BEM COMO O DISPOSTO NOS ART. 6, IV E V, 39, V, E 51, L', TODOS DO CDC E INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 13, II, "B", E 31 DA LEI 9.656/98. LIMITE DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DA LIBERDADE DE CONTRATAR LIMITADA À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PARA A CONTINUIDADE DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 21). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 26, p. 16):



    Assim sendo, resta cristalino que a obrigação de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial de aposentados, disposta no art. 31 da Lei 9.656/98, somente abrange os FATOS (ou seja, as contribuições financeiras ao plano de saúde) ocorridos a partir da vigência do contrato celebrado nos moldes da Lei no 9656/98. Deste modo, nenhuma obrigação, trazida em contrato novo e por força de lei nova, pode projetar seus efeitos a FATOS pretéritos (contribuições ao plano de saúde anterior, cujo contrato foi firmado em 1987). Especialmente porque, neste PRIMEIRO CONTRATO, não existia a obrigagão de manutenção de inativos, e a contribuição paga àquela época não era composta do custo da manutenção futura dos inativos, o que somente foi incorporado aos cálculos atuariais a partir da celebração do SEGUNDO CONTRATO,em 2003, regulamentado pela Lei no 9656/98 



    3.5.Cotejando-se o caso em apreço, a lei nova não se aplica sob pena de retroatividade, aos FATOS passados (pagamentos anteriores a_01/07/2003) realizados pelo Recorrido ao plano de saúde, não extraindo deles efeitos jurídicos para o futuro não previstos originalmente, sendo eles atos jurídicos perfeitos e acabados. Entender de forma diversa afronta o disposto no art. 5, XXXVI, da CF”



    Instada a se manifestar, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto ao Tema 123 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a Câmara Julgadora manteve o julgamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 48):



    “APELAÇÃO CÍVEL NO ÂMBITO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO ANTE O JULGAMENTO DO TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA QUE FIXOU A INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98 AOS CONTRATOS PACTUADOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. DECISÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO DISCUTIU A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 9.656/98, MAS SIM A IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso (eDOC 54).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor elucidação da controvérsia, extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido no acórdão de retratação (eDOC 28, p. 4):



    “A rigor, verifica-se verdadeira distinção entre o que foi decidido por este órgão fracionário e o STF, na medida em que o precedente reconheceu a impossibilidade de aplicação das normas da Lei nº 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência. 



    Por sua vez, o presente caso versa sobre situação diversa, uma vez que, não obstante o início da relação contratual entre as partes tenha se dado ainda em 1987, restou incontroverso que em 01/07/2003 houve a renovação da avença, já nos termos da lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.



    E já sob a vigência do pacto celebrado nos moldes da Lei nº 9.656/98 é que surgiu a controvérsia objeto do feito, notadamente em razão de que com sua aposentadoria em 2009, o autor ora apelado requereu sua manutenção junto ao plano de saúde, quando então a operadora limitou a vigência do contrato apenas até 18/10/2015. 



    De se ver que o caso em tela não discutiu a aplicação retroativa da Lei nº 9.656/98, mas sim a impossibilidade de limitação do prazo de vigência do contrato de plano de saúde.”



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à garantia do ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (Lei 9.656/1998), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação e validade de cláusulas contratuais de extensão de plano de saúde para aposentados, é vedado neste momento processual pela Súmula 454 desta Corte. No mesmo sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde coletivo. Manutenção de ex-empregado aposentado. Competência. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais (Súmula nº 454/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1226125 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 08-11-2019 PUBLIC 11-11-2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 7º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL. EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO APOSENTADO. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1409782 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente